Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo Mendes Número do processo: 0710747-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KZ ADMINISTRACAO DE RECURSOS PROPRIOS LTDA - ME APELADO: MICHELE MARQUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de petição da parte KZ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS LTDA de ID 53158307 requerendo a inscrição para sustentação oral por videoconferência. É o breve relatório. Decido. A Portaria GPR 948 de 30 de maio de 2022, que regulamenta as sessões de julgamento por videoconferência, assim dispõe sobre as inscrições para sustentação oral: Art. 9o Na hipótese de sustentação oral, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo estiver pautado. § 1o O requerente da sustentação oral deverá estar on-line em até 5 (cinco) minutos antes do horário marcado para o início da sessão de julgamento e assim permanecer até ser autorizado a participar da videoconferência e realizar a sustentação oral. § 2o Se, no momento da sustentação oral, o requerente não estiver on-line, o julgamento prosseguirá, preclusa a oportunidade de sustentação oral, salvo entendimento diverso do relator. § 3o Após o imediato julgamento, o defensor público, o procurador ou advogado, que não participar de ato subsequente, deixará a sala virtual, podendo a secretaria do órgão, por ordem do presidente da sessão, promover a desconexão. § 4o Aos membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores e advogados é assegurada a possibilidade de suscitar questão de ordem ou esclarecer matéria de fato. § 5o Os pedidos de inscrição para sustentação oral efetuados fora do prazo especificado no caput deste artigo terão a intempestividade certificada nos autos pela secretaria do órgão colegiado, dispensada a conclusão ao relator. No caso específico dos autos, o pedido de inscrição da parte foi feito às 17:49h do dia 6 de novembro de 2023, portanto, fora do prazo previsto na Portaria, sendo impossível deferi-lo. Assim, INDEFIRO o pedido sustentação oral por videoconferência da apelante, ante sua patente intempestividade. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023 18:37:48. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Presidente da Primeira Turma Cível